Tribunal: TJDFT
Processo: 0706635-87.2024.8.07.0019
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ART. 155, § 3o DO CP). PRELIMINAR DE ILICITUDE. REJEIÇÃO. INGRESSO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. FUNDADAS SUSPEITAS ACOMPANHADAS DE AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. MÉRITO. AUTORIA E MATERILIDADE CONFIRMADAS. LAUDO TÉCNICO CORROBORRADO POR PROVA TESTEMUNHAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICANCIA. INAPLICABILIDADE. PREJUÍZO SUPERIOR A 10% (DEZ POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ILÍCITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSUNÇÃO ADEQUADA. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA. REGIME SEMIABERTO. MANTIDO. RÉU REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu como incurso nas penas do art. 155, § 3o, do Código Penal, pela prática de furto de energia elétrica, à pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão em regime semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se as provas obtidas em imóvel comercial sem mandado judicial são ilícitas; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para a condenação; (iii) determinar se é aplicável o princípio da insignificância; e (iv) analisar a possibilidade desclassificação para ilícito administrativo; (v) verificar a possibilidade de alterar o regime inicial de cumprimento da pena para o aberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ingresso no estabelecimento comercial ocorreu diante de fundadas suspeitas de flagrante delito, o que afasta a necessidade de mandado judicial, nos termos do art. 5o, XI, da CF/1988, não havendo violação à inviolabilidade de domicílio.
4. A autorização para entrada foi concedida por funcionário presente no local e, de todo modo, o imóvel se trata de estabelecimento aberto ao público, não amparado pela proteção constitucional da casa.
5. A autoria e a materialidade do furto de energia elétrica estão demonstradas por provas técnicas, imagens, termo de ocorrência e confissão do réu, todos compatíveis e corroborados pela atuação conjunta da Polícia Civil e da concessionária vítima.
6. A tese de insignificância é inaplicável, pois o prejuízo causado no valor de R$ 1.035,29 (mil e trinta e cinco reais e vinte e nove centavos) supera 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos, afastando a inexpressividade da lesão jurídica conforme orientação do STF.
7. A conduta se amolda perfeitamente ao tipo penal do art. 155, § 3o, do Código Penal, sendo incabível a desclassificação para mera infração administrativa.
8. O regime semiaberto é adequado ante a reincidência e maus antecedentes do réu, nos termos do art. 33, § 2o, "c", e § 3o, do Código Penal e da Súmula 269 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.